Tribunal: TCU
Processo: 029.874/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8734/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 194/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 30/1/2018, inserido na Ata no 2/2018-Ordinária, relativamente ao seu subitem 1.7.2, onde se lê: " (...) custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (período de abrangência: desde 2003, excetuando-se os valores já recompostos nos autos do TC 011.275/2002- 7);", leia-se: " (...) custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (período de abrangência: desde 2003);", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, encaminhar cópia deste acórdão à Polícia Civil do Distrito Federal, ao Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal e à Controladoria-Geral do Distrito Federal (referências: Processo SEI 00480-00002177/2018-12 e TC Processo 030.710/2019-7 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.874/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Anderson Jorge Damasceno Espindola (XXX.388.701-XX); Eric Seba de Castro (XXX.787.061-XX); Jorge Luiz Xavier (XXX.308.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Civil do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.